Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731487-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CID FRANCA GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação do DF através de Mandado para se manifestar nos autos, caso queira. Após ao MPDFT, considerando matéria inerente ao ECA. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator